Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002004-89.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARAH DE
OLIVEIRA LOSCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002004-89.2020.8.26.0002 -Voto no 34643 - rtt
2
Voto no 34643
Apelação no 1002004-89.2020.8.26.0100
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: SARAH DE OLIVEIRA LOSCHI
Apelado: AYMORÉ S/A
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
RAZÕES
QUE
NÃO
ENFRENTAM A R. SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM A VALIDADE DE
ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 144/148 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para “... para determinar a revisão do contrato nos termos acima,
reconhecendo a ilegalidade e, consequentemente, o direito da autora ser
ressarcida do valor cobrado a título de Seguro CDC protegido, a ser
corrigido pela tabela do TJSP desde a contratação, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbente a autora na forma
do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno-a
em custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios da parte adversa, estes arbitrados por equidade em
R$800,00 consoante artigo 85, §8o, do CPC, observada a suspensão da
exigibilidade de tais verbas por força da gratuidade concedida. ...”
Insurge-se a autora, ora apelante, alegando, em
suma, que aforou a ação com fulcro no que respeita a legislação
pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição; que
deixou em sua análise ausentes os pressupostos caracterizadores e
autorizadores que ensejaram a sentença ora recorrida, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002004-89.2020.8.26.0002 -Voto no 34643 - rtt
3
analisar a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial; quando a
parte ingressa com ação visa a análise de todas as cláusulas do contrato
entabulado, sendo que não houve uma análise mais aprofundada no
contrato; os documentos que encartam a exordial atendem os
pressupostos exigidos para o prosseguimento da ação, merecendo uma
análise mais acurada; que a ação revisional é perfeitamente cabível; os
documentos trazidos com a inicial não podem desfavorecer a Autora,
sendo todos fatores determinantes para a procedência da ação. Que
todos os argumentos trazidos aos autos merecem guarida (fls. 150/155).
Contrarrazões às fls. 211/230.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Com o devido respeito, o recurso da autora não
merece se conhecido, uma vez que nas razões recursais de fls. 150/155 a
parte apelante não indicou efetivamente o error in judicando, deixando
de especificar o capítulo da r. sentença que entende contrário ao Direito.
Na verdade, nas razões de apelação não foi
mencionado nenhum fato, nenhum documento e nenhuma norma que,
porventura, contrapusesse ao decidido pelo Douto Juiz a quo.
A autora, ora apelante, sequer menciona (em
suas razões recursais) quais foram os pedidos deduzidos na exordial e
também quais foram as supostas ilegalidades ou abusividades cometidas
pelo requerido, sendo certo que a r. sentença recorrida analisou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002004-89.2020.8.26.0002 -Voto no 34643 - rtt
4
integralmente o pleito inicial, julgando-o parcialmente procedente, ante
o disposto no ordenamento jurídico e as provas colacionadas nos autos.
Além de que, a Súmula 381, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, impede a apreciação das cláusulas de contrato
bancário de ofício.
Assim, com todas as vênias, de rigor o não
conhecimento do recurso, em razão da manifesta violação ao artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, não se conhece o presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator